Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. DÚVIDA REGISTRAL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBSTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente dúvida registral suscitada pelo cartório competente e indeferiu o pedido de reconhecimento de usucapião extrajudicial de área localizada na Fazenda Paranoá, diante da impugnação apresentada por ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação apresentada por ente público, no âmbito do procedimento de usucapião extrajudicial, é suficiente para obstar o reconhecimento da prescrição aquisitiva pela via administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação apresentada pelo ente público foi devidamente fundamentada, apontando comunhão de propriedade sobre as matrículas envolvidas e existência de ações demarcatórias e divisórias em curso.
4. Nos termos do art. 216-A, § 10, da Lei n. 6.015/1973 e do art. 412, § 3o, do Provimento CNJ n. 149/2023, a oposição de ente público impede o prosseguimento do procedimento extrajudicial, devendo o interessado recorrer à via judicial.
5. A dúvida registral é procedimento administrativo restrito à análise da regularidade formal dos serviços registrais, não sendo apta à resolução de controvérsias sobre direito real ou obrigacional.
6. A alegação de ausência de tentativa de conciliação não invalida o procedimento, diante da existência de impugnação fundada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação fundamentada apresentada por ente público obsta o reconhecimento da usucapião pela via extrajudicial, nos termos do art. 216-A, § 10, da Lei n. 6.015/1973.
2. A dúvida registral não é instrumento adequado para dirimir controvérsias sobre direito real ou obrigacional, devendo tais questões ser submetidas ao juízo competente por meio de ação judicial própria."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.015/1973, arts. 198, 204 e 216-A, § 10; Lei n. 8.935/1994, art. 30, XIII; CPC, arts. 75, IX, 85, § 11, e 489, § 1o; CF/1988, art. 5o, XXI; Provimento CNJ n. 149/2023, arts. 412, § 3o, e 415.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0700499-86.2024.8.07.0015, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/7/2024, DJe 30/7/2024; TJDFT, APC n. 0710269-74.2022.8.07.0015, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/6/2023, DJe 23/6/2023; TJDFT, APC n. 0706737-54.2020.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 10/8/2023, DJe 31/8/2023.